Tribunal: TJSP
Processo: 1501478-37.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Tráfico. Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público e da Defesa. Preliminar de revogação da prisão. Questão enfrentada após o julgamento do mérito recursal. Absolvição inviável. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos uniformes e convergentes. Ciência da existência das drogas revelada pelas circunstâncias dos fatos. Desclassificação inviável. Natureza, quantidade e

Ementa:
Apelação. Tráfico. Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público e da Defesa. Preliminar de revogação da prisão. Questão enfrentada após o julgamento do mérito recursal. Absolvição inviável. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos uniformes e convergentes. Ciência da existência das drogas revelada pelas circunstâncias dos fatos. Desclassificação inviável. Natureza, quantidade e circunstâncias da prisão indicam a destinação a terceiros. Dosimetria correta. Mantida a custódia cautelar do apelante Eduardo. Recurso não provido.